Tribunal: TJMT
Processo: 0006717-82.2013.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006717-82.2013.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (EMBARGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), SAULO COSTA LIMA - CPF: 068.983.601-59 (EMBARGADO), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (EMBARGADO), CLEIDE FARIA DA SILVA LIMA - CPF: 549.918.031-87 (EMBARGADO), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (EMBARGADO), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (EMBARGADO), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (EMBARGADO), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (EMBARGADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (EMBARGADO), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (EMBARGADO), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (EMBARGADO), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (EMBARGADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (EMBARGANTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÕES – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 111931495), interposto por
NILO BEVILACQUA JÚNIOR
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, ao dar provimento ao recurso de apelação manejado por
SINVAL DA COSTA LIMA e OUTROS
, reformou a sentença recorrida para julgar procedente o pedido formulado na inicial da Ação de Manutenção de Posse de n.º 6717-82.2013.8.11.0004
,
ajuizada pelos ora embargados em face do ora embargante.

Por consequência, condenou o requerido/apelado, ora embargante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Neste momento, o requerido/apelado, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou todos os seus argumentos deduzidos em suas contrarrazões.

Aponta que, ao revés do que restou consignado no acórdão embargado, os autores/apelantes, ora embargados, não comprovaram a posse na área em litígio.

Ressaltam que os autores/apelantes, ora embargados, sequer são sócios da empresa proprietária do imóvel em discussão e que nunca exerceram a posse sobre ele.

Ainda, aduz a ocorrência de contradição no acórdão embargado, eis que:

i) não observou o disposto no artigo 554 do Código de Processo Civil, já que os autores/apelantes, ora embargados, nunca estiveram na posse do imóvel, o qual pertencia unicamente à empresa Lima e Filhos Ltda; e

ii) não observou sua boa-fé como terceiro adquirente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerido/apelado, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou todos os seus argumentos deduzidos em suas contrarrazões.

Aponta que, ao revés do que restou consignado no acórdão embargado, os autores/apelantes, ora embargados, não comprovaram a posse na área em litígio.

Ressaltam que os autores/apelantes, ora embargados, sequer são sócios da empresa proprietária do imóvel em discussão e que nunca exerceram a posse sobre ele.

Não assiste razão ao requerido/apelado, ora embargante.

Isso porque, o órgão colegiado não é obrigado a responder meticulosamente todas as alegações expendidas pelos litigantes, desde que vislumbre razões bastantes a direcionar sua decisão e o faça, examinando suficientemente os fundamentos fático-jurídicos aplicáveis à espécie e decidindo de forma clara e precisa, solucionando adequadamente o objeto da controvérsia:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ISSQN. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. O magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.

2. A simples transcrição de ementas, sem que o recorrente proceda ao cotejo analítico e a juntada do inteiro teor do acórdão, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial.

3. O prazo prescricional em ações que versem sobre repetição deve seguir a regra geral dos tributos sujeitos a lançamento por homologação.

4. A extinção do direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação, em não havendo homologação expressa, só ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, j. em 24.03.04).

5. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte provido”.
(STJ. REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006),

Não fosse suficiente e longe de qualquer omissão, acerca da comprovação da posse pelos autores/apelantes, ora embargados, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Acerca da manutenção e reintegração de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, da análise de todo o processado, extrai-se que os autores, ora apelantes, lograram êxito em comprovar a posse pretérita do imóvel em discussão.

Tanto é assim que suas testemunhas, ouvidas em audiência de justificação (id. 87640461 – págs. 14 a 16) foram enfáticas e sem qualquer hesitação em afirmarem que, como narrado na petição inicial, além da empresa estar desativada, eram os autores, ora apelantes, na pessoa de Sinval da Costa Lima, quem exerciam a posse do imóvel, antes do início da turbação praticada pelo requerido, ora apelado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo os excertos dos depoimentos prestados pelas testemunhas Davi Bispo Lima e Delcides Resplandes Cabral.

“(...).

Advogada: Excelência, eu quero saber da testemunha, quais eram as construções que existiam no local?

Testemunha: Lá tinha um barracão, um barracão velho lá, tinha outro, tipo um escritório na frente.

Advogada: Se faz quanto tempo que a testemunha? Se a testemunha tem passado lá pelo local ultimamente? E como que está o local? Atualmente?

Testemunha: É dum uns quatro meses pra cá, começou uma construção lá.

Advogada: E o que que tinha lá no local? Que construções eram essas?

Testemunha: Era um barracão com maquinário de baixo, maquinário de serraria.

Advogada: Mais alguma coisa?

Testemunha: E as plantação que tinha lá no local.

Advogada: Se a testemunha sabe quem que tomava conta do lugar, ah ele falou que uns quatro meses começou as construções né, antes de começar as construções? Mas quem que tomava conta do local?

Testemunha: Seu Sinval!

(...).

Advogado: Certo. É do conhecimento do senhor que nesta área, aonde o senhor conhece lá em frente à Fiat, lá existia lá, que que era? Era uma empresa?

Testemunha: Antigamente era. Era uma serraria.

Advogado: Era uma serraria né, uma empresa. Certo. E o senhor sabe quem eram os sócios dessa empresa?

Testemunha: Eu conheço bem, era o senhor Sinval aqui, que era o sócio deles lá. É irmão deles lá.

(...).

Advogado: Certo. E o que que o senhor pode nos dizer mais lá a respeito dessa área lá? A posse de lá? Era dessa empresa? Ou tinha mais alguém que morava lá? Algum membro da família? Ou não? Como que é? O senhor pode nos descrever isso?

Testemunha: Só tenho conhecimento do seu Sinval lá.

(...).” (Excerto do depoimento prestado pela testemunha Davi Bispo Lima, arrolada pelos autores, ouvida em audiência de justificação, gravada em mídia no id. 105087476).

“(...).

Juiz: O senhor foi lá a última vez quando? Que ano?

Testemunha: Já faz tempo.

Juiz: Mais ou menos quanto tempo?

Testemunha: Não, o ano assim eu não lembro não, mas faz tempo.

Juiz: Há um ano atrás? Há cinco anos atrás?

Testemunha: Não, assim que eu passo em frente todo dia né.

Juiz: Certo.

Testemunha: Agora ir lá no imóvel mesmo, faz tempo.

Juiz: Quando o senhor ia lá no imóvel, tinha o que lá?

Testemunha: Tinha uma serraria, com as máquinas toda de trabalhar na serraria.

Juiz: Certo, o senhor de quem era o dono dessa serraria?

Testemunha: Uai, desde que eu conheci, sempre foram da família do Sinval.

Juiz: Família do senhor Sinval. O senhor Sinval tá aqui presente?

Testemunha: Sim.

(...).

Advogada: A testemunha disse que existia uma serraria lá no local, eu queria que o senhor me dissesse há quanto tempo a serraria deixou de funcionar?

Testemunha: Olha, assim há quanto tempo, eu num, já faz alguns anos.

Advogada: Tá. E no local, que o senhor passa lá em frente, tudo que o senhor disse que passa lá em frente todo dia, há quanto tempo mais ou menos que esse local começou a ser modificado?

Testemunha: Há uns quatro mês atrás, quatro cinco mês atrás.

Advogada: Antes de iniciar essas modificações, o que existia lá?

Testemunha: Tinha um barracão né, da serraria, as máquinas né, que a gente passava lá e via elas. É isso, pé de manga, essas coisas.

Advogada: O senhor sabe me dizer quem que tomava conta daquele local?

Testemunha: O Sinval sempre ia lá, cuidar lá.

Advogada: Estou satisfeita Excelência.

(...).

Advogado: De vista, pelo que o senhor pode perceber, o senhor disse que passa lá todos os dias, na época em que senhor viu lá, eh barracão e máquinas, o senhor podia perceber se a serraria tava inativa há mais de cinco anos, há mais de dez anos? Se ela tava funcionando? Ou se a empresa estava inativa? Ela não funcionava? Não serrava madeira? Não tinha tora? Num.

Testemunha: Assim, ano eu não sei, eu sei que faz tempo que ela não funciona.

(...).” (Excerto do depoimento prestado pela testemunha Delcides Resplandes Cabral, arrolada pelos autores, ouvida em audiência de justificação, gravada em mídia no id. 105087476).

Não fosse suficiente, observa-se que o requerido NILO BEVILACQUA JÚNIOR, ora apelado, só se manteve na posse do imóvel até a presente data diante da presunção de sua boa-fé, eis que teria tomado posse do imóvel fundado em justo título, contudo, como os autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de n.º 1253-77.2013.8.11.0004, ajuizada por Lara Lima Satler e outros em face de Silvestre Costa Lima e Nelson de Lima (vinculado aos presentes autos e aos autos da Ação de Consignação em Pagamento de n.º 0007535-34.2013.8.11.0004), foi reformada e julgada procedente, conforme o julgamento do Recurso de Apelação de n.º 0001253-77.2013.8.11.0004, a presunção de boa-fé do requerido, ora apelado, não mais subsiste, de modo que o exercício da sua posse não pode prevalecer em detrimento da posse pretérita dos autores, ora apelantes.

Logo, demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos autores, ora apelantes, deve ser reformada a sentença recorrida.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Também, nenhuma contradição padece o acórdão embargado, haja vista que a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerido/apelado, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022